Tribunal: STF
Processo: RE 102047
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-26
Data de publicação: 1984-10-26

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA. DIVERGENCIA. CONHECIMENTO. TESE DE
DIREITO.
AINDA QUE A ARGÜIÇÃO DE MANIFESTA DIVERGENCIA COM A SÚMULA DISPENSE
A ADUÇÃO DE OUTROS PARADIGMAS PARA A INSTRUÇÃO DO DISSIDIO
INTERPRETATIVO (ART-119, III, "D" DA CF), E INDISPENSAVEL A
DEMONSTRAÇÃO DE QUE A TESE JURÍDICA QUE, SUBSTANCIALMENTE,
FUNDAMENTA A DECISÃO RECORRIDA ESTA EM CONTRAPOSIÇÃO COM A DO
ENUNCIADO NO VERBETE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.